Tribunal: TJSP
Processo: 2172806-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Insurgência contra decisão que indeferiu apresentação de balanço patrimonial e declaração de imposto de renda, diante da ausência de amparo legal. Quanto à intimação da agravada para responder ao recurso, tem-se a incidência da regra do art. 274, parágrafo único do CPC, segundo a qual se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Insurgência contra decisão que indeferiu apresentação de balanço patrimonial e declaração de imposto de renda, diante da ausência de amparo legal. Quanto à intimação da agravada para responder ao recurso, tem-se a incidência da regra do art. 274, parágrafo único do CPC, segundo a qual se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos. Medidas executivas atípicas que visam satisfazer o crédito. Viabilidade. Art. 139, IV, do CPC. Execução que se realiza no interesse do credor. Inteligência do artigo 797 do CPC. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172806-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A. (“ZENVIA MOBILE”), é agravado
CENTER CREDIT RECUPERADORA DE CREDITO E COBRANÇA S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172806-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22286 GI
2
Voto no 22286
Agravo de Instrumento no 2172806-12.2020.8.26.0000
Agravante: ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S/A
Agravado:
CENTER
CREDIT
RECUPERADORA
DE
CRÉDITO
E
COBRANÇAS S/S LTDA
Comarca: São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução.
Insurgência contra decisão que indeferiu apresentação de
balanço patrimonial e declaração de imposto de renda,
diante da ausência de amparo legal. Quanto à intimação da
agravada para responder ao recurso, tem-se a incidência da
regra do art. 274, parágrafo único do CPC, segundo a qual
se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço
constante dos autos. Medidas executivas atípicas que visam
satisfazer o crédito. Viabilidade. Art. 139, IV, do CPC.
Execução que se realiza no interesse do credor. Inteligência
do artigo 797 do CPC. Decisão reformada. AGRAVO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da
ação de execução (processo n. 1008323-07.2019.8.26.0100) movida por ZENVIA
MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S/A, ora agravante, em face de CENTER
CREDIT RECUPERADORA DE CRÉDITO E COBRANÇAS S/S LTDA, ora
agravado, in verbis:
Vistos.
Págs. 189/193: Defiro a expedição de ofício ao Bradesco Seguros
SA solicitando as providências necessárias no sentido de colocar à
disposição deste juízo os valores provenientes dos contratos
"TCSUPER SPORT" em nome da executada CENTER CREDIT
RECUPERADORA DE CRÉDITO E COBRANÇA SS LTDA,
CNPJ 00.750.770/0002-32.
Servirá a presente como ofício, devendo, a(s) parte(s)
interessada(s), imprimi-la em seu escritório e entrega-la ao
destinatário para o devido cumprimento, juntamente com cópia de
fl.185, tendo em vista tratar-se de processo digital, com
autenticidade do documento conferida por sua assinatura à margem
direita, o que lhe confere autenticidade, e como medida de
celeridade processual. A entrega deverá ser comprovada, nos autos,
em 10 dias e a(s) resposta(s) deverá(ão) ser encaminhada(s),
exclusivamente, em formato digital, através do peticionamento
eletrônico pelos órgãos de representação judicial ou por meio do e-
mail institucional da Unidade (upj41a45@tjsp.jus.br), formato
PDF, devendo constar no e-mail, no campo assunto, o número do
processo, nos termos do Provimento CG 35/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172806-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22286 GI
3
Sem prejuízo, intime-se a executada acerca da constrição ora
realizada, devendo o exequente providenciar o recolhimento das
custas pertinentes à realização do ato, bem como informar o
endereço em que deverá ser cumprida a diligência.
Por outro lado, indefiro o pedido de apresentação de balanço
patrimonial, por falta de amparo legal.
Intime-se.
Após ingresso de embargos de declaração por parte da agravante,
houve decisão integrativa da r. sentença:
Vistos.
Págs. 196/199: Pela mesma razão exposta na decisão de fl. 194,
indefiro a intimação da executada para que apresente sua
declaração de imposto de renda, diante da ausência de amparo
legal.
Intime-se.
Alega a agravante, em apertada síntese, seu inconformismo com a
decisão que indeferiu o pedido de apresentação de balanço patrimonial e de
apresentação da declaração de Imposto de Renda da Executada, ora Agravada, haja
vista a ausência de amparo legal.
Aduz que o Magistrado a quo, ao proceder com o exame da petição
que veiculou pedido de apresentação de balanço patrimonial e da declaração de IR
pela empresa ora agravada, deixou de considerar os fatos que nortearam o feito, na
qual demonstram que a agravante esgotou os meios ordinários para busca de bens da
devedora que pudessem satisfazer a dívida exequenda, bem como olvidou das
disposições do artigo 139, inciso IV do Novo Código de Processo Civil, na qual
dispõe sobre a adoção de técnicas executivas mais apropriadas para cada situação
concreta, vez que todas as providências para localização de outros bens passíveis de
penhora foram realizadas, donde se tentou constrição de valores via BACENJUD,
que restou frustrada; informações perante os sistemas RENAJUD e INFOJUD,
também frustradas; tentativas de informações via SREI, INCRA e SUSEPE,
ineficazes, não tendo sido localizados bens móveis ou imóveis em nome da empresa
agravada, restando esgotadas outras formas de localização de bens, levando-a a
requerer seja concedida a antecipação de tutela recursal no presente agravo de
instrumento, com base na evidência, eis que estão preenchidos os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172806-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22286 GI
4
necessários para tanto, determinando-se, assim, a imediata intimação da parte adversa
para que apresente seus balanços patrimoniais e declarações de IR.
Sustenta que depois de todas as tentativas verificadas ao longo dos
anos de tramitação da demanda, requereu, derradeiramente, a penhora do crédito da
empresa Executada a ser recebida pelo Bradesco Seguros S/A, oriunda de Título de
Capitalização, bem como, diante do elevado valor do débito exequendo, requereu a
intimação da parte adversa para apresentar seu balanço patrimonial, bem como
demonstrativo do Imposto de Renda, a fim de demonstrar seu faturamento, na ânsia
de, assim, pleitear a penhora de tais valores, porém o magistrado a quo entendeu por
indeferir o pedido de apresentação de balanço patrimonial, tendo a agravante
manejado embargos de declaração entendendo que a r. decisão foi omissa no que
tange ao pedido de apresentação das declarações do IR pela Executada, ainda
sobreveio a decisão de natureza integrativa (fl. 200 da origem), na qual, pelo mesmo
motivo, indeferiu o pleito da credora, ora agravante.
Aduz que em atendimento aos ditames do NCPC, nomeadamente
no que tange à flexibilização das técnicas executivas, fica claro sobre a necessidade
de se adotar medidas subsidiárias atípicas, frente a ausência de localização de bens
por meio de pesquisas ordinárias, como é o caso que se apresenta nos autos da
presente ação de execução, vez que o processo tramita desde 2018 sem que o valor
total da dívida exequenda tenha sido pago à exequente, ora agravante. todas as
medidas executivas cabíveis foram tomadas, sem que o executado pagasse a dívida
não indica bens à penhora, não cumpre as propostas de acordo e sequer cumpre de
forma adequada as ordens judiciais, frustrando, assim, a execução.
Pretende a reforma da r. decisão combatida (que afronta o princípio
da celeridade processual) para que seja determinada a intimação da empresa agravada
para apresentar seus balanços patrimoniais e suas declarações de IR, nos termos do
artigo 139, inciso IV do NCPC, bem como, ainda, consoante a dicção dos Artigos
396, 378 e 380 do mesmo diploma legal.
Requer o recebimento do presente recurso, seu integral provimento
em Juízo monocrático de julgamento, com a consequente reforma da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172806-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22286 GI
5
recorrida, tendo em vista a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior
Tribunal de Justiça, em pedido subsidiário, a concessão da antecipação da tutela
recursal e seu consequente processamento, com sua posterior apresentação à Câmara
julgadora, para julgamento (fls. 01/44). Juntou documentos (fls. 45/287).
O recurso foi recebido com efeito suspensivo (fls. 289/292) diante
dos argumentos vertidos e por se vislumbrar hipótese de dano irreparável ou de
difícil reparação (os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora).
Expediu-se carta intimatória para a agravada apresentar resposta ao
recurso (fl. 305), contudo, o aviso de recebimento retornou negativo com a
informação “mudou-se” (fls. 307/308).
Intimada a se manifestar, a agravante afirmou que desconhece outro
endereço da agravada. Requer seja considerada como perfectibilizada a intimação,
visto que o endereço é o mesmo em que a agravada restou citada nos autos da
demanda executiva (fls. 313/315).
É o relatório.
Inicialmente, no que tange à intimação da empresa agravada para
apresentação das contrarrazões, aplica-se ao caso em tela a regra do art. 274,
parágrafo único do CPC, segundo a qual se presumem válidas as intimações dirigidas
ao endereço constante dos autos, uma vez que a agravada foi citada no endereço em
questão.
Ademais, eventual mudança de endereço deve ser informada nos
autos, conforme redação da parte final do dispositivo em foco: “se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os
prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência
no primitivo endereço”.
Nesse sentido a jurisprudência:
INTERDITO PROIBITÓRIO. Extinção. Sentença de extinção sem
resolução do mérito por falta de andamento. Intimação pessoal
realizada por meio de carta com aviso de recebimento e anotação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172806-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22286 GI
6
de mudou-se. Dever da suplicante em manter seu endereço
atualizado nos autos. Aplicação dos artigos 77, inciso V e 274,
ambos do Código de Processo Civil. Presunção de validade da
intimação. Inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal
de Justiça, diante da ausência de citação dos réus. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
no
0002684-65.2015.8.26.0229; 18a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. Helio Faria; j. 16.04.2019).
Indo avante, tem-se que a pretensão da agravante se baseia
determinação da intimação da empresa agravada para apresentar seus balanços
patrimoniais e suas declarações de IR para que seja possível o prosseguimento da
execução.
Conforme de depreende dos autos principais, a agravante, em busca
da satisfação de seu crédito, requereu pesquisa pelos sistemas à disposição do Poder
Judiciário (BACENJUD e RENAJUD), contudo, não foram localizados bens
passíveis de penhora (fls. 121/122 e 142).
Sendo assim, foi pleiteado pela recorrente o deferimento da
utilização do sistema INFOJUD. Entretanto, o juízo a quo indeferiu o pedido, pois
entendeu que “em se tratando de pessoa jurídica, a procura de bens para a
satisfação do crédito exequendo há de ser feita por outros mecanismos de pesquisas,
tais como BACENJUD, RENAJUD, ARISP, ofício ao INPI (...)” (fl. 148).
Após a expedição de ofício ao INCRA, SREI e à SUPEP foi
encontrado apenas um valor resgatável em nome da empresa agravada no Bradesco
Seguros S/A no valor de aproximadamente doze mil reais (fl. 171).
Tampouco houve resultado positivo na pesquisa por eventuais bens
em nome da empresa nos Cartórios de Registro de Imóveis das cidades do estado de
São Paulo (fls. 163/167).
Respeitado o entendimento do magistrado de primeiro grau, a
pretensão da agravante merece acolhimento, tendo em vista que as diversas tentativas
anteriores de constrição restaram frustradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172806-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22286 GI
7
Segundo o artigo 139, inciso IV, do CPC, “O juiz dirigirá o
processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária.”
Referido dispositivo consagra o princípio da atipicidade dos meios
executivos, a fim de conferir maior efetividade à execução e garantir o resultado
buscado pelo exequente.
Vale dizer que sua aplicação deve ocorrer sempre com a plena
observância das garantias constitucionais, entendendo-se por medidas necessárias
apenas aquelas adequadas, proporcionais e razoáveis para satisfazer a execução.
No caso em referência, a empresa exequente utilizou diversos
recursos na busca de encontrar bens suscetíveis a penhora para que fosse possível a
satisfação do seu crédito, sem êxito. Logo, se mostra plausível a adoção de medidas
atípicas para preservar o interesse da agravada.
Não pode se perder de vista que o procedimento executivo se
realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil.
Portanto, devem ser disponibilizados ao exequente meios concretos e eficazes à
satisfação do débito.
Considerando que as informações contidas na declaração de
imposto de renda e balanços patrimoniais possuem caráter sigiloso, é necessária a
intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE
QUEBRA DE SIGILO FISCAL. PERTINÊNCIA. RECURSO
PROVIDO PARA TAL FIM. Conquanto a quebra de sigilo fiscal ou
bancário se trate de instrumento voltado somente a situações
extremas, sendo verdadeira garantia constitucional prevista no art.
5o, X, da CF, que impõe requisitos que a justifique sob pena de se
configurar arbitrária, deve ser reconhecido que, no caso,
esgotadas, sem sucesso, todas as tentativas de obtenção dos dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172806-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22286 GI
8
e de bens pertencentes à executada, judicial ou extrajudicialmente,
é admitida a quebra do sigilo fiscal ou bancário da devedora para
que a credora possa localizar bens que satisfaçam seu crédito,
razão pela qual de rigor o provimento recursal. (Agravo de
Instrumento no 2025824-29.2020.8.26.0000, Rel. Paulo Ayrosa, 31a
Câmara de Direito Privado, j. 29/06/2020).
Nessa senda, reconhecendo-se a necessidade da apresentação de
declarações de imposto de renda e balanços patrimoniais da empresa executada para
prosseguimento da execução, de rigor a reforma da r. decisão agravada.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator